Tribunal: TJSP
Processo: 2295259-67.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação acidentária em fase de cumprimento de sentença. Recurso contra decisão interlocutória que estabeleceu verba honorária sobre o valor da condenação devido até a data da sentença. Sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente. Alteração do benefício para auxílio-doença em segundo grau. Decisão concessiva de benefício ocorrida em primeiro grau, ainda que alterada a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação acidentária em fase de cumprimento de sentença. Recurso contra decisão interlocutória que estabeleceu verba honorária sobre o valor da condenação devido até a data da sentença. Sentença que concedeu o benefício de auxílio-acidente. Alteração do benefício para auxílio-doença em segundo grau. Decisão concessiva de benefício ocorrida em primeiro grau, ainda que alterada a natureza do benefício em sede recursal. Base de cálculo corretamente fixada nos termos da Súmula 111 do STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.